Tribunal: TJDFT
Processo: 0718042-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718042-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: VANESSA SKAF HAJJAR, ANNA CAROLYNA EDWARD HAJJAR, JOSEPH DAVID EDWARD HAJJAR REQUERIDO: ALENCAR, BARROSO &amp; MIRANDA ADVOGADOS, BASTOS E SERRA ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de Petição interposta por VANESSA SKAF HAJJAR, ANNA CAROLYNA EDWARD HAJJAR e JOSEPH DAVID EDWARD HAJJAR nesta instância ad quem em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Embargos à Execução no 0736358-16.2021.8.07.0001, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos ora peticionantes e lhes impôs a aplicação de multa por litigância de má-fé. Os peticionantes afirmam que há probabilidade de provimento do recurso de Apelação interposto, bem como risco de dano grave ou de difícil reparação. Sustentam que o contrato de serviços de advocacia firmado com os peticionados é eivado de vícios e que a sentença prolatada pelo Juízo a quo deve ser anulada ou reformada, diante de nulidades processuais que ocorreram no curso da instrução. Alegam que a ausência de designação de audiência de instrução, com depoimento pessoal e de testemunhas explicita a nulidade da sentença. A nulidade seria decorrente também de violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa em virtude de a sentença ter sido prolatada após a apresentação de petição pela parte contrária, sem que os apelantes tivessem sido intimados para se manifestar sobre seu teor. Em relação ao contrato, afirmam que é nula a cláusula “ad exitum” nele prevista e que houve onerosidade excessiva. Em razão destes fundamentos, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo o curso da Execução de Título Extrajudicial no 0716335-20.2019.8.07.0001. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, insta consignar que a interposição de petição diretamente em segundo grau está prevista no artigo 1.012, §1o do Código de Processo Civil, bem como no Regimento Interno desta Casa de Justiça, em seu artigo 251, §§ 2o e 3o, com a seguinte redação: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: I - dela não conhecerá quando inadmissível, prejudicada ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, observados os arts. 932, parágrafo único, e 1.007, §§ 2° e 4°, do Código de Processo Civil; II - decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; III - negar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, IV, do Código de Processo Civil; IV - dar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, V, do Código de Processo Civil; V - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. § 1o O relator determinará a intimação das partes para manifestação na hipótese do art. 933, caput, do Código de Processo Civil. § 2o Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. § 3o A petição de que trata o parágrafo anterior será distribuída aleatoriamente, salvo prevenção anterior, e oportunamente apensada aos autos da apelação. (destaquei) No caso dos autos, a sentença hostilizada julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos apelantes, enquadrando-se na hipótese do art. 1.012, § 1o, III, do Código de Processo Civil. Assim, recebo a presente petição e passo à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo. A concessão do efeito suspensivo ao apelo resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, nos termos dos arts. 995 e 1.012, § 4o do Código de Processo Civil: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. (destaquei) No caso em análise, não vislumbro a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo pleiteado. Os peticionantes sustentam como elementos que demonstram a probabilidade de provimento da apelação a ausência de designação de audiência de instrução, com depoimento pessoal e de testemunhas; a ausência de intimação dos apelantes para se manifestar sobre petição em que a parte contrária noticiou o resultado do agravo de instrumento anteriormente interposto pelos apelantes; a necessidade de declaração de nulidade de cláusula que prevê o pagamento de honorários advocatícios "ad exitum"; e a revisão do contrato por onerosidade excessiva. Primeiramente, anoto que há possível decadência em relação à anulação do contrato em virtude de vício de consentimento, tendo em vista o lapso temporal superior a quatro anos decorrente entre a data em que o contrato foi firmado e o ajuizamento da ação. Os apelantes foram intimados a se manifestar sobre essa circunstância, estando ainda em curso o prazo concedido nos autos principais. Em relação à ausência de designação de audiência de instrução e julgamento, observo que constou da sentença recorrida que a testemunha arrolada sequer presenciou as negociações. Da mesma forma, diante da possível decadência, os vícios elencados pelos apelantes em relação ao contrato firmado não corroboram a probabilidade de provimento da apelação. Quanto à ausência de intimação para que os apelantes se manifestassem sobre a petição juntada aos autos pela parte contrária, observo que em referida petição a parte apelada apenas comunicou o trânsito em julgado do acórdão prolatado no agravo de instrumento, no bojo do qual se discutiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Os argumentos trazidos na petição são, na verdade, transcrições de trechos do acórdão, do qual a parte apelante teve plena ciência. Além disso, o acórdão é também resultado do contraditório exercido pela parte nos autos do agravo de instrumento, de modo que a ausência de intimação para que a parte se manifeste sobre o teor de decisão da qual já teve ciência e que decorre de recurso ajuizado por ela não compromete o contraditório ou viola o princípio da não surpresa. Também não demonstra a probabilidade de sucesso da apelação a alegada nulidade da cláusula que prevê o pagamento de honorários "ad exitum". Isso porque tal cláusula é recorrente em contratos de serviços advocatícios e é considerada válida, em regra. Além disso, houve pronunciamento sobre a validade da cláusula no agravo de instrumento interposto pelos apelantes, sendo consignado que "a fixação de honorários de êxito no percentual de 10% do benefício econômico obtido não destoa dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade" (ID 46009804). Sobre a onerosidade excessiva, os apelantes afirmam que sua demonstração decorre da "desnecessidade de concretização do registro de penhora", da "brevidade dos embargos de terceiro" e da "ausência do cumprimento do contrato" diante da defesa apresentada nos autos da execução fiscal. Tais alegações se mostram genéricas e não demonstram, de plano, qualquer onerosidade excessiva, sobretudo considerando que a atividade exercida pelo advogado é de meio e que os apelantes não negam que os serviços foram efetivamente prestados. Anoto, ainda, ter constado da sentença recorrida que a demora na apresentação da defesa processual ocorreu por ausência de pagamento, tendo sido por esse motivo imposta aos ora peticionantes multa por litigância de má-fé. Assim, considerando que os peticionantes não trouxeram fundamentação fática ou jurídica para sustentar sua tese de probabilidade de provimento do recurso, na forma exigida nos arts. 995 e 1.012, § 4o do Código de Processo Civil, incabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Assim entende esta eg. Casa de Justiça: AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO. ATRIBUIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. APELAÇÃO. ART. 1.012, §1o, V DO CPC. PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. RISCO DE DANO. REQUISITOS. ART. 1.012, §§ 1o E 4o DO CPC. PODER GERAL DE CAUTELA. ÓBICE. INEXISTÊNCIA. 1. Como regra, a apelação interposta contra sentença que "confirma, concede ou revoga a tutela provisória" tem apenas efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, §1o, V do CPC. 2. Inadmissível o recebimento da apelação no efeito suspensivo ante a inexistência de comprovação da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano, conforme exige o art. 1.012, §§ 1o e 4o do CPC. 3. Diante do eventual reconhecimento da incompetência do Juízo na análise da apelação, o Relator poderá determinar medidas com base no poder geral de cautela para salvaguardar os atos praticados, com o intuito de evitar o perecimento do direito. Precedente STJ. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1235678, 07222063420198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS. PETIÇÃO COM PEDIDO ANTECEDENTE. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Como regra, não há efeito suspensivo automático nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. 2. A parte agravante não esclareceu a razão porque comparece à 2a Instância, de forma antecedente, antes de distribuída a Apelação. Não traz qualquer fundamento fático ou jurídico para seu pedido cautelar, na forma exigida pelo artigo 319 c/c artigos 294, 300 e 995 do CPC. 3. Ressalta-se que ao interpor as razões de Agravo Interno, o recorrente não trouxe nenhum argumento novo para embasar sua tese, no sentido de afastar os fundamentos adotados pela decisão monocrática agravada. 4. Agravo não conhecido. Decisão mantida. (Acórdão 1244474, 07274288020198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Portanto, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo pretendido ao presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao apelo interposto. Intime-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, DF, 12 de maio de 2023 17:11:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador